Tribunal: TJES
Processo: 5000090-97.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-97.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELISA RODRIGUES LEMOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000090-97.2024.8.08.0028
ORIGEM:
Juízo de Iúna - 1ª Vara
RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ELISA RODRIGUES LEMOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESATIVAÇÃO INJUSTIFICADA DE LINHA TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCESSO CONSTATADO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
A demanda versa sobre desativação injustificada de linha telefônica. A parte autora alega falha na prestação do serviço da ré em razão da desativação injustificada de sua linha telefônica. Liminarmente, foi concedida tutela provisória determinando a reativação da linha no prazo de 48 horas sob pena de multa diária. No entanto, a obrigação não foi cumprida, no prazo arbitrado pelo juízo de origem. A parte ré, em fase de cumprimento de sentença, opôs embargos à execução, sob a alegação de que a obrigação foi cumprida no prazo legal, de modo que a astreinte deve ser afastada. O Juízo de origem, todavia, manteve o valor da multa, motivo pelo qual a parte ré, ora executada, interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial.

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da obrigação judicial de reativação da linha telefônica; (ii) determinar se os valores fixados a título de multa são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré, que não trouxe qualquer fato ou fundamento que pudesse infirmar as conclusões obtidas após detida análise do juízo de origem. Assim, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] esse sentido, compulsando com detença os autos verifico que, em sede de cognição sumária, de acordo com o termo de audiência de conciliação (ID 39141410), a parte embargada requereu o pagamento da multa referente ao descumprimento da medida liminar e em manifestação, a embargante informou que cumpriu a tutela de urgência sem se ater à especificação quanto à data do efetivo cumprimento, bem como juntou imagens sem nitidez para atestar o restabelecimento da linha telefônica no prazo de 48 horas determinado pelo juízo. Ainda na mesma direção, nos presentes embargos à execução, o embargante afirmou que a embargada deu início ao cumprimento de sentença da multa sem que juntasse aos autos prova do descumprimento. Nesse ensejo, colacionou à petição de ID 73563292 (p. 08) imagens relativas ao cadastro da parte embargada em que é possível verificar a data da ativação do número como sendo o dia 15/02/2024, sendo este o dia do efetivo cumprimento da tutela deferida. Destarte, tendo o embargante sido intimado da referida liminar no dia 06/02/2024 (ID 37675061), resta evidente que o cumprimento da medida se deu em prazo que ultrapassa, e muito, as 48 horas determinadas pelo juízo no decisum. Ademais, o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetividade da quitação da obrigação de fazer ora determinada, não cabendo à parte embargada comprovar que, de fato, não houve cumprimento da obrigação. [...]”.
Dessa forma, ainda que a parte ré afirme ter cumprido a determinação judicial no prazo legal, não se vislumbra provas nesse sentido. Acerto do ato sentencial.

4.
Por fim,
no que se refere à redução das astreintes, tem-se que não assiste razão à parte ré. O intuito primordial da fixação das astreintes não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que aquela cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o juiz altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do cpc).
O STJ preceitua que o julgador deverá utilizar dois vetores de ponderação para analisar se o valor da multa se tornou excessivo ou irrisório: 1) a efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e 2) a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, considerando que a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não basta analisar o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte.

5.
Embora pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, bem como considerando a importância e imprescindibilidade do serviço de telefonia no cotidiano, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo de origem, compreendo que o valor arbitrado
in casu
(R$ 5.000,00) é excessivo, tanto pelo fato de superior ao proveito econômico obtido pelo Recorrido a título de danos morais, mas também pelo curto tempo em que a Ré quedou-se em mora quanto ao cumprimento da liminar, foram exatos 7 (sete) dias, conforme constatado pelo próprio exequente (id 17248838), revelando-se assim necessária a sua adequação, nesta oportunidade, ao montante de R$ 3.000,00.

IV.

DISPOSITIVO

6.
Recurso inominado
CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

7.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)